Tribunal: TJMT
Processo: 1062161-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062161-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MELO MENDONCA - CPF: 103.316.129-25 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS E DESLOCAMENTO POR MEIO TERRESTRE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora em virtude do cancelamento de voo. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já incluída a correção monetária. Conforme os autos, a autora adquiriu bilhete aéreo com origem em Cuiabá/MT e destino final em Florianópolis/SC, com conexão em Campinas/SP. No entanto, foi surpreendida com o cancelamento do voo e reacomodada em outro com destino a Navegantes/SC, de onde precisou completar a viagem por via terrestre, enfrentando atraso total de aproximadamente 22 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, mesmo diante de justificativa técnica para o cancelamento; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea por defeitos na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por alegações genéricas de problemas técnico-operacionais.

4.

O cancelamento do voo, sem adequada justificativa nem prova de assistência efetiva ao consumidor, e a reacomodação em voo que culmina em atraso excessivo e deslocamento terrestre de mais de 100 km, configuram falha relevante na prestação do serviço.

5.

O dano moral decorrente da situação está configurado pelo abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, sendo cabível a indenização correspondente.

6.

O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos análogos, bem como a extensão dos transtornos experimentados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062161-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Kamila Melo Mendonça

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela autora e o faço para:

1-
CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que a reclamante contratou voo da companhia aérea reclamada com saída de Cuiabá/MT no dia 12/08/2024 às 19h05min, com destino a Florianópolis/SC, às 00h55min do dia seguinte, com conexão prevista no aeroporto de Campinas/SP.

A Autora alega que, ao comparecer ao aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sendo reacomodada em outro voo com saída no dia seguinte, 13/08/2024, às 10h05min, com conexão em Congonhas/SP e chegada ao aeroporto de Navegantes/SC às 16h21min, tendo sido obrigada a concluir o trajeto até Florianópolis/SC por via terrestre, com deslocamento de aproximadamente 119 km. Assim, chegou ao destino com cerca de 22 horas de atraso.

Já a reclamada argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de questões técnico-operacionais, sem detalhar a falha exata, sustentando tratar-se de fortuito externo e afirmando que prestou a assistência devida, inclusive com a reacomodação no próximo voo disponível.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões técnico-operacionais, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, sendo o consumidor obrigado a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre e pelo atraso na conclusão da viagem,

fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, quanto aos fatos narrados nos autos, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025